Tribunal: TJDFT
Processo: 0711924-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711924-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CYNTIA TEMOTEO DA COSTA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MBR Engenharia Ltda. em face da r. decisão (ID 57249888) que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de Cyntia Temoteo da Costa Silva, indeferiu a antecipação da tutela de urgência requerida pela Agravante para autorizá-la a não entregar as chaves do imóvel de matrícula no 365.922 até o adimplemento da dívida pela Agravada. Em sede liminar, indeferi a antecipação da tutela recursal (ID 57308368). Em consulta ao processo referência (autos no 0702537-89.2024.8.07.0009), verifica-se que, em 25/7/2024, foi proferida sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial para “CONDENAR a parte requerida ao pagamento R$ 31.052,97 (trinta e um mil e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos), a título de valores inadimplidos corrigidos pelo ICC/DF, bem como de todos os valores vencidos e não adimplidos ao longo do feito até o término da obra e a multa de 2% sobre o total devido; o referido valor será atualizado pelo INPC e acrescido – salvo a multa contratual – de juros de mora de 1% ao mês a contar do vencimento da obrigação, sem prejuízo dos quantitativos correspondentes aos encargos já aplicados na planilha que acompanha a inicial.” (ID 205201748, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator